Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MULTA CIVIL. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. COMPENSAÇÃO. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. TEMA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I – Os embargos de declaração não se prestam para instaurar nova discussão acerca de pontos sobre os quais houve pronunciamento judicial, devendo o inconformismo ser veiculado por intermédio de recurso próprio.
II – Os temas relativos ao valor da multa civil imposta, bem como à forma de incidência de juros e correção monetária foram estabelecidos no julgado transitado em julgado objeto de cumprimento de sentença, de maneira que cabe mais discussão a respeito, por ter sido alcançados pela preclusão.
III – A compensação, como forma de extinção das obrigações, não pode ser adotada no caso em apreço, porquanto a agravante não logrou comprovar que é credora do Distrito Federal de dívida líquida e vencida (CC, art. 396).
IV – A objeção de que o débito deve ser atualizado segundo os parâmetros adotados pela Administração não foi objeto da decisão agravada, de maneira que a sua apreciação resultaria em indesejável supressão de instância.
V – Negou-se provimento ao recurso.